Tribunal: TJSP
Processo: 0000158-31.2021.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelação. Tráfico privilegiado. Art. 33, caput, § 4o, da Lei no 11.343/06. Autoria e materialidade incontroversas.
Acusação pugna pelo afastamento da figura privilegiada – Possibilidade – Grande quantidade de drogas – Apelo acolhido.
Modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o fechado – Decorrência do afastamento da figura privilegiada – Recurso acolhido.